Tribunal: STF
Processo: HC 191336
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 11):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS. AUSÊNCIA DO OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP E PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou a referida tese defensiva com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. Ademais, de acordo com a Súmula n. 706/STF, a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção é relativa, e, sendo assim, deve ser arguida em momento oportuno e mediante a comprovação do efetivo prejuízo causado à defesa, o que não ocorreu. 3. A violação ao art. 384 do CPP e a tese levantada acerca da ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base não foram objetos de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. 4. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (AgRg no AREsp 1698186/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). 5. Agravo regimental não provido. 
    Alega-se que: a) a paciente foi denunciada, em conjunto com outros 4 (quatro) corréus, todos policiais civis investigadores da Delegacia de investigações sobre entorpecentes de São Sebastião, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, 158, § 1º, 288 e 339, todos do CP; b) o Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação aos crimes dos arts. 288 e 339 do CP e a condenou pela prática, em tese, dos crimes de extorsão e roubo, respectivamente, às penas finais de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias e 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses; c) diante do quantum aplicado na sentença condenatória, o Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição da pretensão punitiva também com relação a esses; d) o Ministério Público apelou para incrementar ainda mais as já elevadas penas-base fixadas para os crimes de roubo e extorsão, com o claro objetivo de contornar a prescrição da pretensão punitiva, a qual somente ocorreu em razão da sua própria inércia na instrução; e) o TJSP deu parcial provimento ao recurso para elevar a pena-base do crime de extorsão de 3/8 para 1/2 acima do mínimo legal, fixando a pena final em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, e manteve a pena do crime de roubo e, consequentemente, a extinção da punibilidade pela prescrição quanto a esse crime; f) “o único acréscimo na fundamentação feito pelo Tribunal para dar provimento ao recurso ministerial e majorar ainda mais a pena da Paciente é justamente a referência aos crimes prescritos”; g) tudo o mais refere-se ao desvio de finalidade de sua função policial em benefício próprio, circunstância que já havia sido valorada dosimetria da sentença; f) a fundamentação utilizada pelo Tribunal local contraria a jurisprudência do STF e STJ segundo a qual a suposta prática de crimes atingidos pela prescrição da pretensão punitiva não se presta a justificar a elevação da pena-base; g) o STJ manteve a ilegalidade ao negar seguimento ao agravo em recurso especial e deixar de acolher pedido de concessão de habeas corpus de ofício.
    Busca-se, em síntese, a concessão da presente ordem de habeas corpus para “reconhecer a ilegalidade do incremento da pena-base fundado na suposta prática de crimes atingidos pela prescrição da pretensão punitiva, restabelecer a pena então aplicada pelo d. Juízo de primeira instância e, consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de extorsão”. 
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com o inteiro teor das decisões prolatadas no âmbito do Tribunal local (acórdão dos embargos de declaração em apelação e a decisão de inadmissibilidade do recurso especial), bem como com os embargos de declaração opostos em face do acórdão da apelação.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    Ademais, é consolidado o entendimento no sentido do não cabimento de  habeas corpus  destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS  . PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que  não cabe   habeas corpus  para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior  (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […] (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017,  grifei  )
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do   habeas corpus  para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça  . Precedentes. 2. […] (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017,  grifei  )
    Desse modo, considerando que a matéria de fundo não foi enfrentada pelo STJ em razão de óbice legal (falta de prequestionamento), o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em  habeas corpus   e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente